Tribunal: TJDFT
Processo: 0709576-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. REVOGABILIDADE. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO DE UNIÕES PARALELAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O juízo pode revogar a tutela de urgência sempre que, ampliada a cognição, convencer-se da inexistência dos requisitos autorizadores. A revogação deve acontecer até mesmo de ofício em decorrência do princípio da cooperação, conforme art. 6o do Código de Processo Civil - CPC, que exige do juiz a adoção das medidas necessárias na busca da tutela jurisdicional específica, adequada, célere, justa e efetiva.
2. O juízo, mesmo nos casos em que pode decidir de ofício, deve conceder às partes oportunidade para se manifestarem previamente (arts. 9o e 10 do CPC). Todavia, o próprio art. 9o, I, do diploma processual excepciona os casos de tutela provisória de urgência. Como o CPC não delimitou a hipótese somente à concessão da tutela de urgência, conclui-se que a dispensa do contraditório prévio também pode ocorrer nos casos de modificação ou revogação da medida.
3. No caso, o juízo não oportunizou ao autor/agravante se manifestar antes da revogação da tutela de urgência. Todavia, no presente recurso, o agravante pode apresentar todas as suas razões para a manutenção da liminar. No julgamento do agravo de instrumento, o Tribunal pode, diante dos fundamentos apresentados pelo agravante, determinar que seja mantida a tutela de urgência. Desse modo, não faz sentido declarar a nulidade da decisão agravada neste momento com base na violação aos arts. 9o e 10 do CPC.
4. O Supremo Tribunal de Federal – STF, no julgamento do Tema de Repercussão Geral 509, firmou a seguinte tese: “A preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1.723, parágrafo 1o, do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro".
5. A existência de uma declaração judicial definitiva de união estável impede o reconhecimento, pelo Estado, de outra união concomitante e paralela no mesmo período. Precedentes.
6. Recurso conhecido e não provido.